Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. AR RECEBIDO EM ENDEREÇOS DIVERSOS. MICROEMPRESA SEM FILIAIS. ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO DILIGENCIADO INTEGRALMENTE. PRELIMINAR. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Há elementos suficientes a subsidiar a declaração de nulidade do ato citatório quando inexiste evidência de que a empresa possua filiais ou funcione nos endereços encontrados em pesquisa judicial, posto que se trata de microempresa. Demais, o endereço declinado em contrato e na inicial não foi integralmente diligenciado, uma vez que o aviso de recebimento só retornou com comunicação de ausência.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.